Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708337-11.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: START CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: MARIA DE FATIMA FELIX NASCIMENTO, COOPERATIVA MISTA ROMA D E S P A C H O INTIME-SE a apelante START CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência por meio de documentação idônea que demonstre a impossibilidade de pagamento do encargo recursal atualmente no valor ínfimo de R$23,26, sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora